Tribunal: STF
Processo: AI 351744
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
EMENT: A discussão dos autos depende do reexame das provas produzidas
 no
processo e da interpretação da legislação do Estado de São Paulo.
Inviável, portanto, o recurso extraordinário, pelo óbice das
Súmulas STF nº 279 e 280.
Agravo regimental improvido.